Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734859-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA DE NEGREIROS PINTO RECORRIDO: TIM S/A DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, cópia dos comprovantes de rendimentos dos últimos três meses, bem como extrato bancário analítico do mesmo período e cópia de declaração do IRPF ou certidão de isento, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator